Tribunal: TJES
Processo: 5005487-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Associação; Liminar; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005487-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALINE DE CASTRO LOUVEN
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR POSTULADA PARA SUSPENDER O CERTAME, APENAS EM RELAÇÃO À SEGUNDA COLOCAÇÃO DO CARGO OFERTADO PARA A EFA DE MIMOSO DO SUL/ES. MANUTENÇÃO. CANDIDATA ESPOSA DE UM DOS AVALIADORES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Observa-se, neste expediente de cognição sumária, a ocorrência de potencial vício na realização da segunda etapa do certame (entrevista), porquanto presente como membro da comissão examinadora o cônjuge de uma das candidatas, o qual realizou a entrevista de ao menos um dos concorrentes, numa fase de cunho eminentemente subjetivo, violando, desta forma, tanto o princípio da legalidade quanto da moralidade (artigo 37 da CF), sendo certo que o processo seletivo deveria garantir a todos os candidatos as mesmas condições de ingresso no serviço público, o que, a principio, teria sido maculado na presente hipótese. Tais garantias devem ser observadas por todos os participantes, sejam aqueles responsáveis pela elaboração, correção e avaliação das provas, sejam pelos próprios candidatos.

II-
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
, constante no Id. 8660311 (autos de origem), que deferiu o pedido liminar formulado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005487-32.2021.8.08.0000;

AGTE(S):

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO;

AGDO(S):

ALINE DE CASTRO LOUVEN;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
, em virtude da decisão acostada no Id
. 1710871,
proferida nos autos do
pedido de tutela antecipada em caráter antecedente
formulado por
ALINE DE CASTRO LOUVEN,
a qual deferiu a medida liminar postulada para suspender o certame apenas em relação à segunda colocação do cargo ofertado para a EFA (Escola de Família Agrícola) de Mimoso do Sul/ES.

Em suas razões recursais (Id. 1710773), o Agravante postula a reforma da decisão agravada, sob o argumento, em síntese, de que não descumpriu nenhum princípio administrativo, eis que a contratação se deu por regular processo seletivo simplificado, além disso, considera que os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa (CR, art. 37, caput), que servem de fundamento à vedação do nepotismo, não impedem a contratação por prazo temporário de candidato aprovado em teste seletivo.

Pois bem.

Versam os autos, na origem, acerca de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente apresentado em face do ora Agravante, objetivando a suspensão de todos os efeitos do processo seletivo realizado pela Associação Agravante, principalmente na contratação dos candidatos aprovados para o cargo de professor da EFA Belo Monte de Mimoso do Sul/ES, ante a participação da esposa de membro da Comissão de Seleção Simplificada e Diretor da referida Escola.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo
a quo
, conforme se extrai do decisum Id. 1710871, do qual colaciona-se os seguintes trechos:

“
Em primeiro lugar, há de ser compreendido os Institutos jurídicos aplicáveis ao requerido. Neste aspecto, entende-se que a instituição MEPES, está enquadrada como uma organização da sociedade civil (OS) sendo uma entidade privada sem fins lucrativos. Compreende-se desta forma, em razão do próprio Estatuto da entidade, no qual a parte requerida teve o zelo de fazer a juntada (8593665), sendo ali constatado o seu aspecto associativo, sendo previsto no art. 4º, que essa instituição não possui fins econômicos. Trata-se, portanto, de uma instituição prevista no art. 2º, I, da lei 13.019/14. Sendo uma Organização Social, e prevendo o seu estatuto a participação em convênios e auxílio de entidades públicas, deve-se observar os princípios previstos no art. 5º, da lei 13.019/14, em destaque, os princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade, inclusive no que tange à seleção de seus funcionários.

[...]

Vislumbra-se, todavia, indícios de que o MEPES não observou os rigores legais ao admitir que o marido de uma das candidatas também fosse o seu avaliador, o que indubitavelmente, margeia os princípios da pessoalidade e da moralidade.

Assim, verificando com clareza solar os requisitos previstos no art. 300, do CPC, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, NO SENTIDO DE SUSPENDER O CERTAME, APENAS EM RELAÇÃO À SEGUNDA COLOCAÇÃO DO CARGO OFERTADO PARA A EFA DE MIMOSO DO SUL/ES, Edital 007/2021.

Consequentemente, deve o requerido se abster (ou suspender) a contratação da segunda colocada, até ulterior deliberação”.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que o artigo 1º do Estatuto Social da Associação Agravante (Id. 8593665 – autos de origem), dispõe que a referida entidade foi constituída na forma de uma associação civil de direito privado de sem fins econômicos. Por ser definida dessa forma, à ela é aplicável o art. 5º da Lei nº 13.019/2014,
in verbis
:

Art. 5º O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia, destinando-se a assegurar
: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).

Com efeito, é certo que a os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade são de observância obrigatória por parte da Associação Agravante em todas as suas relações, mormente porque executa recursos públicos.

Nesta esteira, observa-se dos autos de origem que a Associação Agravante deflagrou processo seletivo objetivando a contratação, em regime de carga horária parcial, de Professor de Educação Básica - Nível I ou II, para desenvolver as suas atividades na Rede MEPES – Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo.

O processo seletivo, na forma do item do 4.1 do

Edital 007/2021 (Id. 8593669 – autos de origem), fora dividido em 02 (duas) etapas, sendo avaliação de currículo (classificatória) e entrevista (eliminatória e classificatória).

Após a realização do processo seletivo, a Agravada se sagrou classificada na terceira colocação para ingresso na EFA de Mimoso do Sul/ES (Id. 1710953), restando classificada na segunda posição a candidata Sra. Marli Araújo Ferreira, a qual, conforme se observa no Id. 8593675 (autos de origem), é esposa do Sr. Edson Moreno Canchilheri, o qual foi responsável pela entrevista no referido certame de ao menos um dos candidatos para o cargo de professor, conforme podemos observar no Id. 1710946.

Neste contexto, observa-se, neste expediente de cognição sumária, a ocorrência de potencial vício na realização da segunda etapa do certame (entrevista), porquanto presente como membro da comissão examinadora o cônjuge de uma das candidatas, o qual realizou a entrevista de ao menos um dos concorrentes, numa fase de cunho eminentemente subjetivo, violando, desta forma, tanto o princípio da legalidade quanto da moralidade (artigo 37 da CF), sendo certo que o processo seletivo deveria garantir a todos os candidatos as mesmas condições de ingresso no serviço público, o que, a principio, teria sido maculado na presente hipótese. Tais garantias devem ser observadas por todos os participantes, sejam aqueles responsáveis pela elaboração, correção e avaliação das provas, sejam pelos próprios candidatos.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado do c. STJ:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543 - B, § 3º, DO CPC. RE N. 594.296/MG. REPERCUSSÃO GERAL. AUTOTUTELA. SÚMULA Nº 473/STF. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL, COM PREJUÍZO A DIREITO DE PARTICULAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONCURSO PARA O PREENCHIMENTO DE CARGOS DE DENTISTA DO DISTRITO FEDERAL, OCORRIDO EM 2006. ANULAÇÃO DAS PROVAS. IMPEDIMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA. ATO REALIZADO DURANTE CONTROLE DE LEGALIDADE DO CERTAME, AINDA NÃO HOMOLOGADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DOS CANDIDATOS. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] V.
A autoridade impetrada informou ter anulado a prova, por meio do ato inquinado como coator, após constatar que um dos membros da banca examinadora seria irmão do candidato classificado em primeiro lugar, o qual acertou todas as questões da prova de conhecimentos específicos, elaborada por aquela banca
. VI. Consoante o art. 24, § 2º, do Decreto distrital n. 21.688/2000,
a inscrição, no concurso público, de parente consanguíneo de membro da banca examinadora, constitui causa de impedimento deste, cuja permanência em tal cargo maculou todos os atos subsequentes à situação que provocou seu impedimento, inclusive a aplicação das provas e a divulgação do resultado, em ofensa
, não só à determinação expressa no Decreto mencionado, mas também
aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, bem como à lisura, à credibilidade, e à legitimidade do processo seletivo, o que impôs sua anulação e a constituição de nova banca
. [...] (STJ; AgRg-RMS 24.122; Proc. 2007/0084811-6; DF; Quinta Turma; Relª Minª Regina Helena Costa; DJE 13/12/2013)

No mesmo sentido, observa-se a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
VÍCIO DE IMPEDIMENTO DO EXAMINADOR. ANULAÇÃO DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, DA MORALIDADE E DA IGUALDADE DE COMPETIÇÃO ENTRE OS CANDIDATOS
. VALIDADE DO CONCURSO COM RELAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS.

I. Compulsando os autos, verifica-se que o concurso público realizado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO buscava, dentre outras, o provimento de uma vaga para o cargo de Professor Assistente do Departamento de Turismo e Patrimônio do Centro de Ciências Humanas, nível 1, disciplina Turismo (operacionalização), consoante Edital nº 123/2010.

II.
Ao longo da realização do concurso, ocorreram irregularidades, já que constatada estreita relação entre a segunda colocada no certame e um membro da banca examinadora
, o que pode ser detectado a partir de várias elementos probatórios, dentre eles, o fato de terem elaborado em parceria o artigo acadêmico.

III. Verificada a ilegalidade do ato que constituiu a banca examinadora, foi decretada pelo Reitor na UNIRIO a anulação do concurso, com fundamento no exercício da autotutela administrativa e no principio da legalidade.

IV. Entretanto, no caso concreto, o que se observa é que a anulação de todo o processo licitatório, não é a melhor opção, uma vez que para os demais candidatos, inclusive para o ora Agravante Sr. Luiz Alexandre Lellis Mees, primeiro colocado no concurso, não houve, com base nas provas ora encartadas nestes autos, a demonstração de que tenha havido qualquer benefício na competição, tendo todos os outros candidatos competido entre si com o mesmo grau de dificuldade e, objetivamente, com os mesmos critérios de aprovação e de classificação tracejados no edital do concurso.

(AG 2012.02.01.008936-4 / Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL REIS FRIEDE, TRF2, SÉTIMA TURMA, DJ p.199/200 de 01/10/2012)

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
constante no Id. 8660311 (autos de origem), que deferiu o pedido liminar formulado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)